Tribunal: TJDFT
Processo: 0740698-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0740698-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE, CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEICAO LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE, CAMILA DA CONCEICAO LEITE DA SILVA, AMANDA DA CONCEICAO LEITE contra a decisões de IDs. 206308974 e 209322746 proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711581-42.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. As Agravantes são herdeiras de EURÍPEDES DE ARAÚJO LEITE. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau acolheu os embargos de declaração para autorizar o prosseguimento da ação pelos valores incontroversos, limitando a expedição do RPV à proporção de 10 salários-mínimos, nos seguintes termos: [...] II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos merecem prosperar. Com efeito, o DISTRITO FEDERAL apresentou a planilha de ID 194141354, que instruiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 9.899,37, sendo R$ 4.863,08 para LUZINETE QUEIROZ DA CONCEIÇÃO LEITE, R$ 2.431,54 para CAMILA DA CONCEIÇÃO LEITE DA SILVA e R$ 2.431,54 para AMANDA DA CONCEIÇÃO LEITE, referente ao benefício alimentação, no período de 01/01/1996 a 01/03/1997, e R$ 173,20 as custas processuais. Ainda, a decisão de ID 182071746, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a planilha de ID 173974575 pretendendo o recebimento de R$ 18.549,56, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV, conforme disposto na Lei Distrital n 3.624/2005, tendo em vista a consolidação do título executivo judicial em 11/03/2020, conforme certidão de ID 173974577 (fl. 98), devendo a parcela incontroversa observar o regime de pagamento por precatórios. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1857606, 07394538620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a ilegitimidade ativa, eis o que restou consignado na decisão embargada: “(...)Ademais, o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, de 13/12/2023, determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema “somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No entanto, nas fichas financeiras de ID 173974576 constou o desconto da contribuição sindical em favor do SINDIRETA à época do ajuizamento da ação originária. Assim, REJEITA-SE esta preliminar.” III – Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 200302791, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os pertinentes requisitórios da parcela incontroversa apurada em ID 194141354, sendo o precatório no valor de R$ 9.899,37; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 972,61), conforme fixados na decisão de ID 182071746.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 194141354, sem atualização, vez que a decisão de ID 199043540 ainda não transitou em julgado porquanto aguarda o julgamento de mérito do AGI n. 0729364-67.2024.8.07.0000. No mais, mantém a decisão de ID 199043540 conforme proferida. Intimem-se. Opostos novos embargos de declaração, foi proferida a decisão complementar nos seguintes termos: O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa quanto a constitucionalidade da Lei Distrital N. 6.618/20201, não se vislumbra o vício apontado. Em ID 208718729, o DISTRITO FEDERAL informa a interposição de agravo de instrumento n. 0735357-91.2024.8.07.0000 contra a decisão de ID 206308974 em relação a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa de cumprimento individual de sentença coletiva. Ademais, a decisão de ID 208997190, proferida pelo Desembargador Relator FERNANDO ANTÔNIO TAVERNARD LIMA, da 2a Turma Cível, determinou a suspensão do curso processual nos autos do AGI n. 0729364-67.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Apesar de o incidente de resolução de demandas repetitivas suscitado discutir a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, o e. Relator admitiu o processamento do incidente de forma mais abrangente, propondo tese que abarcaria os servidores da Administração Direta do Distrito Federal de maneira ampla, de sorte que pode surgir discussão em relação à legitimidade ativa de servidores vinculados à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, como no caso em tela. Determino a suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (processo 0723785-75.2023.8.07.0000).” Assim, a expedição de requisitórios deverá aguardar o julgamento de mérito do recurso interposto e a certificação do trânsito em julgado, conforme determinado em sede recursal. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 207463639. Aguarde-se o julgamento de mérito do AGI n. 0729364-67.2024.8.07.0000, bem como a certificação do trânsito em julgado. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão vai de encontro às normas de regência. Aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 é aplicável ao caso, de modo que faz jus à expedição de RPV na proporção de 20 (vinte) salários mínimos. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a expedição de RPV para pagamentos dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo regular (ID 64436466). Intimado a primeira Agravante a se manifestar quanto à suspensão do processo até o julgamento do IRDR 21 TJDFT, em face de eventual prejudicial de ilegitimidade pela duplicidade de sindicalização (ID 64570118), peticionou à ID 64988591. Sustenta que já foi publicado o julgamento do IRDR 21 TJDFT, e que determinada a exclusão apenas dos servidores das fundações, das autarquias e da administração direta com sindicato específico; que o titular do direito falecido integrava a categoria de servidores representados pelo SINDIRETA; e que ser filiado ao SINDSER e ao SINDIRETA não representa prejudicial a justificar a suspensão, ainda mais diante da inexistência de sindicato específico a representar a categoria a qual pertencia o titular do direito. Alega ainda que a matéria discutida no IRDR 21 TJDF em nada compromete o julgamento da presente ação. Requer ao final o prosseguimento do processo. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme ressaltado no Despacho do ID 64570118, há questão apreciável de ofício; pois se trata de hipótese de prejudicial de ilegitimidade, ou seja, matéria de ordem pública, e não há que se falar em ausência de impugnação ou preclusão consumativa. Destaque-se que a ordem de suspensão das execuções da sentença proferida Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) cujos exequentes não eram sindicalizados exclusivamente ao SINDIRETA foi emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e independe do requerimento do executado. Embora julgado do IRDR 21 TJDFT, ainda não transitou em julgado, e tem por tese que: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Conforme se verifica, a categoria do serviço público a qual pertencia o titular do direito, não era representada exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, tanto que também era filiado ao SINDSER. Embora inexista violação ao princípio da unicidade sindical, porquanto, nos termos do o artigo 571 da CLT reconhecida a possibilidade de dissociação de categoria profissional, por meio da constituição de sindicato específico, o mesmo princípio obsta que uma mesma categoria econômica seja representada por mais de um sindicato na mesma base territorial. Conforme fichas financeiras, o sucedido pelas Agravantes, EURÍPEDES DE ARAÚJO LEITE era, há época do ajuizamento da ação de conhecimento, sindicalizado/representado por outro sindicato (SINDSER), e também pelo SINDIRETA. Assim, em que pese, o entendimento da distinção da matéria pela Agravante, verifica-se que o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000) discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Assim, ao menos por ora, se faz necessário aguardar o trânsito em julgado das teses fixadas no IRDR 21 TJDFT para verificação da legitimidade das exequentes. Desta forma, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO EM DEFINITIVO DO MENCIONADO IRDR. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator